Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-11.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014150-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS SILVA - CPF: 345.606.531-00 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONALDO PEREIRA - CPF: 531.632.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEITE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RUBIA ABILIO SILVA - CPF: 627.846.251-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
IRE
ITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, C/C LEI Nº 11.340/2006). PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato contra sua sogra, com incidência da Lei Maria da Penha, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11/04/2023, e não em 11/04/2022, como equivocadamente
digitaram
a defesa e o Ministério Público em contrarrazões,
sendo impossível

posto que
,

a data
é
anterior ao próprio fato criminoso
(
12/05/2022
)
.

Entre o recebimento da denúncia (11/04/2023) e a sentença condenatória (02/06/2025), transcorreu prazo de aproximadamente 2 anos e 2 meses, inferior ao prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Inexistindo lapso suficiente para configurar a prescrição retroativa, deve ser mantida a condenação imposta em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia recebida interrompe a prescrição da pretensão punitiva.

A contagem
do prazo
entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, inferior a 3 anos, não configura prescrição retroativa em contravenções penais.

Erros materiais
contidos
na indicação de datas não afastam a validade dos marcos processuais corretos para aferição da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A
.
C
.
S
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-o pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Segundo a denúncia, no dia 12/05/2022, durante o dia e durante a noite, na residência do acusado, este praticou vias de fato contra sua sogra,
M
.
L
.
P
.
,
empurrando-a contra a parede. Consta que o denunciado convivia com
A
.
R
.
A
.
, filha da vítima, de modo que esta era
sua
sogra
. Narrou-se que, no dia dos fatos, o denunciado discutiu com a companheira, deu socos nela, puxou a bolsa dela e, quando a vítima foi defender a filha, ele a empurrou contra a parede.

A denúncia foi recebida em 11/04/2023. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação em 27/04/2023. Após regular instrução processual, em 02/06/2025, foi prolatada sentença condenatória, julgando procedente a denúncia e condenando o réu
A
.
C
.

S
.

pela
prática da contravenção penal de vias de fato, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, sob o fundamento de que, considerando a pena aplicada de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples
, o prazo prescricional correspondente seria de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Alegou que entre o recebimento da denúncia (que indicou erroneamente como sendo 11/04/2022) e a prolação da sentença (02/06/2025) transcorreram mais de 3 (três) anos, configurando-se a prescrição retroativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso, concordando com a tese defensiva de ocorrência da prescrição retroativa, afirmando que entre

o recebimento da denúncia (que também indicou erroneamente como sendo 11/04/2022) e a sentença condenatória (02/06/2025) transcorreram 3 anos, 1 mês e 22 dias, superando o prazo prescricional de 3 anos.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando erro material nas datas indicadas pela defesa e pelo Promotor de Justiça. Esclareceu que a denúncia foi efetivamente recebida em 11/04/2023 (e não em 11/04/2022), sendo logicamente impossível o recebimento da denúncia em data anterior ao próprio fato criminoso, ocorrido em 12/05/2022. Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia (11/04/2023) e a sentença condenatória (02/06/2025) transcorreram aproximadamente 2 anos e 2 meses, não se configurou a prescrição da pretensão punitiva, cujo prazo é de 3 anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A
.
C
.
S
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

O apelante pleiteia extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, argumentando que entre o recebimento da denúncia (que alega ter ocorrido em 11/04/2022) e a prolação da sentença condenatória (02/06/2025) transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, lapso temporal previsto no art. 109, VI, do Código Penal para contravenções com pena máxima inferior a 1 (um) ano.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

A questão central para o deslinde da controvérsia reside
exclusivamente na tese de prescrição, de modo que
se faz
preciso aferir
a correta identificação da data do recebimento da denúncia, marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

Compulsando os autos, constato que a denúncia foi recebida em 11/04/2023, conforme decisão de ID
.

293292359
, e não em 11/04/2022, como erroneamente indicado pelo apelante
(ID. 293292392)
e pelo Ministério Público em suas contrarrazões
(ID. 293292396)
.

Aliás, seria logicamente impossível o recebimento da denúncia em 11/04/2022, uma vez que o fato delituoso ocorreu em 12/05/2022
, conforme consta da data da lavratura do Boletim de
Ocorrência
(ID. 293291383)
, ou seja, em data posterior àquela indicada equivocadamente como sendo a do recebimento da denúncia.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 11/04/2023 e a sentença condenatória foi prolatada em 02/06/2025
(ID. 293292389)
, verifica-se que entre esses dois marcos interruptivos da prescrição transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal para contravenções penais com pena máxima inferior a 1 (um) ano.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025